Tribunal: TJES
Processo: 0001312-68.2014.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001312-68.2014.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON BARBOSA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Robson Barbosa de Andrade contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso de apelação por deserção, em razão da falta de recolhimento do preparo recursal após indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O recorrente alega que a declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão da gratuidade, sustentando ainda que apresentou provas documentais para comprovar sua situação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se, ante o indeferimento da gratuidade de justiça e a ausência de recurso contra essa decisão, ocorreu a preclusão da matéria, impedindo a reanálise do pedido de assistência e configurando a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, se não impugnada por meio do recurso cabível, torna-se preclusa, conforme art. 505 do CPC, impedindo nova análise da questão no mesmo processo.

Indeferido o pedido de gratuidade e não realizado o pagamento do preparo recursal no prazo assinalado, a apelação recursal resta deserta, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, vedando-se o seguimento do recurso.

O pedido de reconsideração, apresentado pelo agravante em substituição ao recurso cabível, não suspende nem interrompe o prazo para o recolhimento do preparo recursal, caracterizando-se como sucedâneo recursal inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recurso contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça resulta em preclusão, vedando nova análise da matéria e impondo o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 7º, e 505.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo Interno Cível Ap, 011130152306, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 19.07.2022.

TJ-MG, AGT 50102835920218130701, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 26.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ROBSON BARBOSA DE ANDRADE
contra a Decisão Monocrática ID 7369382, que negou seguimento ao recurso de apelação em razão de sua deserção.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente
A
gravo
I
nterno
ID 7580366
por meio do qual sustenta, em suma, que
a mera declaração já é suficiente para o deferimento da assistência judiciária, e, ainda assim trouxe aos autos as provas suficientes para tanto.

Pleiteou, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja possível tal providência, a sua reforma.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na Decisão Monocrática agravada.

Conforme consta dos autos, este Gabinete, após constatar que o ora agravante não apresentou os documentos solicitados para a comprovação de sua hipossuficiência financeira, limitando-se a acostar o contracheque referente ao mês
de fevereiro/2023 (ID 4608551),
indeferiu o pedido de assistência judiciária pretendida e determinou, no mesmo ato, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (
ID
6533201
).

O ora agravante deixou de recolher o preparo recursal no prazo assinalado, consoante certificado, e, se limitou a apresentar pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a benesse requerida, tendo, então sido proferida a decisão objeto do presente agravo interno, reconhecendo a deserção e, consequentemente, negando seguimento ao apelo interposto (ID 7369382).

Sendo o pedido de reconsideração mero sucedâneo recursal, e não tendo sido interposto o recurso cabível contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sobre a matéria operou-se a preclusão (art. 505 CPC/15), que impede o revolvimento do tema já decidido.

Não se desconhece que a gratuidade da Justiça pode ser postulada em qualquer fase do processo, o que, entretanto, não a torna imune à preclusão, como faz pretender o agravante.

Nesses termos, indeferido o pedido de gratuidade e preclusa a discussão da matéria, caberia ao agravante comprovar o pagamento do preparo, no prazo determinado por este Gabinete.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
I – Após o indeferimento do benefício repisado no bojo do agravo interno às fls. 257/257verso, o agravante descuidou de realizar o pagamento do preparo no prazo assinalado, na forma do §7º do artigo 99 do CPC, impondo-se a inadmissão do intento recursal em razão da deserção. II – Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011130152306, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - RENOVAÇÃO DO PEDIDO - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO - ALEGAÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXAME DO PEDIDO - IMPOSSIBILIDADE - RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO - NECESSIDADE. - É vedado ao magistrado decidir novamente acerca de questão já resolvida na mesma lide, a não ser que esteja em pauta alteração da situação de fato ou de direito, além dos casos previstos em lei - Indeferida a assistência judiciária em decisão interlocutória contra a qual não foi interposto nenhum recurso, transitou em julgado a capacidade econômica da parte para suportar as custas e despesas processuais - Renovado o pedido de assistência judiciária sem que seja alegada modificação da situação de fato ou de direito não há como admitir o exame da questão, porquanto preclusa à luz do artigo 505 do CPC - A interposição de recurso à míngua da necessária comprovação do preparo enseja a determinação para pagamento de forma dobrada à luz do artigo 1007, § 4º do CPC. (TJ-MG - AGT: 50102835920218130701, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis/11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023).

Destarte, considerando que em suas razões recursais o ora agravante limitou-se a requerer novamente a benesse já indeferida e alcançada pela preclusão, resta evidenciado que não há nenhum argumento capaz de infirmar a decisão monocrática agravada, razão pela qual entendo por mantê-la na íntegra.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.